Tribunal: STF
Processo: ADI 690
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-06-07
Data de publicação: 1995-06-07

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional.
          Serventias judiciais, notariais e de registro.
          Concurso público de provas e titulos.
1.         Viola o princípio do  inciso II do art. 37 da Constituição
Federal  o disposto no art.  22 do A.D.C.T. da Constituição do Estado
de  Goias, no ponto em  que, sem concurso previo de provas e titulos,
assegura  aos substitutos  das serventias  judiciais, na  vacancia, o
direito  de  acesso a  titular,  desde que  legalmente  investidos na
função até 5 de outubro de 1988, obrigados, apenas, a se submeterem a
prova especifica de conhecimento das funções, na forma da lei.
2.         Ofende, por outro lado, o princípio do par. 3. do art. 236
da   Constituição Federal o disposto no referido art. 22 do A.D.C.T.
da  C.E.  de  Goias,  na  parte  em   que,   nas   mesmas  condições,
independentemente  de concurso de  provas e titulos, assegura o mesmo
direito a substitutos, nas serventias notariais e de registro.
          Precedente.
3.         Ação  Direta  julgada  procedente,  pelo  Supremo Tribunal
Federal, declarando a inconstitucionalidade do art. 22 do A.D.C.T. da
Constituição do Estado de Goias.